Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717301-53.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Intimem-se o Distrito Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) para manifestarem-se acerca dos documentos anexados e dos fatos novos alegados pela Associação dos Moradores de Vicente Pires e Região na petição de id 70200927. O prazo para manifestação é de quinze (15) dias com fundamento no art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na sequência conforme requerido na manifestação de id 70764820. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator